Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720619-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE DA PENHA DOS SANTOS BARCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. DEVER DE GUARDA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CORREÇÃO. DEPÓSITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda a qual se questiona a correção monetária indevida dos valores depositados pela União a título de PASEP e a existência de saques indevidos na conta individual gerida pelo Banco do Brasil, a Sociedade de Economia Mista, como depositária das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. 1.1 Não se trata de demanda referente à ausência de depósitos de valores pela União ou questionamento acerca do índice determinado pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa. Ressalta que cabe a União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a necessidade da permanência da União Federal na lide. Afirma, ainda, que é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/ PASEP. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado, Rafael Raimundo Teixeira Pimentel, OAB/DF 27.840. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 7o, §6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, alusivas à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136, bem como às referentes à parte recorrida em nome do advogado Rafael Raimundo Teixeira Pimentel, OAB/DF 27.840. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028